Tribunal: TJES
Processo: 5011873-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL – IMPERIOSA A REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos ternos do art. 561 do CPC, para a reintegração da posse, devem os agravantes comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

2.
No caso dos autos, a discussão envolve imóvel que
o agravante reconhece ter sido
ocupado
pelo agravado
com o consentimento de pessoa já falecida. Os fatos narrados indicam uma espécie de comodato verbal, o que
enseja
maiores esclarecimentos acerca da natureza da posse, por meio do contraditório.

3.
Ademais,
o agravante faz referência apenas a documentos que atestam tão somente a propriedade do imóvel – que pertencia a seu pai, como o espelho de cadastro emitido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (id. 45052150) e ao documento de id. 45052144, do qual se extrai que seu pai foi nomeado depositário público do imóvel em 17/01/1989. No entanto, nenhum desses documentos, e tampouco os outros colacionados junto a inicial, se prestam a demonstrar a posse do agravante.

4.
Imperiosa a necessidade de comprovação dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, sem o prévio contraditório, o que não se verifica no caso em comento.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011873-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDER HOFFMAN

AGRAVADO: ERASMO CARLOS HOFFMAN e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Nos autos da ação de extinção de comodato c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada pelo agravante
WENDER HOFFMAN

foi formulado pedido liminar de tutela de urgência para que fosse determinada a reintegração na posse do bem imóvel objeto dos autos originários.

O pedido foi indeferido pelo magistrado de 1º grau nos seguintes termos:

Fato é que a posse é exercício de fato dos poderes constitutivos do domínio ou de algum deles somente, sendo, portanto, a exteriorização da propriedade, conforme dispõe o art. 1.196, do CC/02. Pode ser justa ou injusta, a depender da forma de aquisição – sendo injusta aquela adquirida de forma violenta, clandestina ou precária – e de boa ou má-fé, revelada a posse de boa-fé quando o possuidor ignora o vício que impede a aquisição da coisa, convicto de que a coisa possuída de direito lhe pertence.

Na hipótese presente, verifica-se, da detida análise dos elementos que constam da inicial e da documentação trazida pelo autor, que n
ão restou comprovada a posse pretérita do autor sobre o imóvel cuja posse se pretende reintegrar
, o que obsta o deferimento da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido:

[...]

Importa esclarecer, outrossim, que o exame de pedido liminar em ação possessória configura decisão personalíssima e de prudente arbítrio do juiz processante, suscetível de melhor sopesamento da vantagem da medida. Vejamos:

[...]

Dessa forma, ante os argumentos acima expostos e, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 561, do CPC/15, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que (i) é possuidor do imóvel descrito na inicial desde 21 de dezembro de 2017, data em que o bem lhe foi cedido e transferido pelos herdeiros em escritura de inventário de seu pai, antigo possuidor do imóvel; (ii) o agravado Erasmo Carlos Hoffman era sobrinho e empregado de seu pai, de modo que o imóvel foi cedido a ele por comodato até 8 de maio de 2024, quando o contrato foi extinto por meio de notificação extrajudicial; (iii) em que pese ter sido devidamente notificado para desocupar o imóvel, os agravados permaneceram após o prazo de restituição voluntária, tornando-se a posse precária e injusta, apta a ensejar a reintegração de posse.

Pois bem.

Conforme se denota da decisão agravada, o pedido de reintegração de posse
inaudita altera par
foi indeferido a fim de garantir o contraditório e melhor esclarecer os fatos narrados na inicial.

O CPC/15 trata dos assuntos discutidos nestes autos nos arts. 560, 561 e 562,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Extrai-se dos dispositivos acima mencionados, que para a reintegração da posse, devem os agravantes comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

No caso dos autos, a discussão envolve imóvel que o agravante reconhece ter sido ocupado pelo agravado com o consentimento de pessoa já falecida. Os fatos narrados indicam uma espécie de comodato verbal, o que enseja maiores esclarecimentos acerca da natureza da posse, por meio do contraditório.

Ademais, o agravante faz referência apenas a documentos que atestam tão somente a propriedade do imóvel – que pertencia a seu pai, como o espelho de cadastro emitido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (id. 45052150) e ao documento de id. 45052144, do qual se extrai que seu pai foi nomeado depositário público do imóvel em 17/01/1989.

No entanto, nenhum desses documentos, e tampouco os outros colacionados junto a inicial, se prestam a demonstrar a posse do agravante.

Pelos fatos e fundamentos aduzidos, considero acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não vislumbro razões para promover a reforma da decisão objurgada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)